Tribunal: STF
Processo: HC 213415
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.3.2022 por Bruno Sergio Barbosa Daltin, advogado, em benefício de Renan Amorim Batista, contra decisão pela qual o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indeferiu, em 21.3.2022, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 729.763:



    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de RENAN AMORIM BATISTA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, até mesmo porque as alegações contidas no bojo da inicial do mandamus demandam cognição exauriente do processo, possível tão somente após as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora e o oferecimento do parecer do Ministério Público Federal.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Após, vista dos autos ao d. Ministério Público Federal”.



    2. O impetrante alega ser caso de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a prisão cautelar do paciente teria fundamento inidôneo.



    Assevera ser o paciente primário, de bons antecedentes, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente, crime praticado sem violência ou grave ameaça e, ainda, que a constrição cautelar da liberdade estaria fundamentada na gravidade abstrata desse delito, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Argumenta que o paciente “em nenhum momento (...) esboçou qualquer intenção e evadir-se para burlar ou tornar impossível a aplicação de eventual reprimenda penal, muito pelo contrário, apresentou-se espontaneamente perante a autoridade policial para ser interrogado a cerca dos fatos” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) aguarda a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo a liberdade provisória ainda que condicionada A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, PREVISTAS ESPECIFICAMENTE NO ART. 319, INCISOS I, II, IV, V e IX, C/C art. 282, I, II e § 1º, do CPP, os quais são:



    I – Comparecimento mensal em Juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;



    II - Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;



    IV - Proibição de Ausentar-se da Comarca de CATANDUVA-SP sem autorização Judicial proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;



    V - Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;



    IX - monitoração eletrônica.



    No mérito, requer-se a concessão da ordem em caráter definitivo, para permitir que o paciente responda ao processo em liberdade, ainda que condicionada às medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 21.3.2022, menos de três dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro do Superior Tribunal de Justiça Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Catanduva/SP assentou:



    “Consta dos autos que os Policiais Militares estavam em patrulhamento e obtiveram informes acerca da oferta de drogas por indivíduo que se encontrava acampado na região da Praia do Torres, no Município de Sales/SP, apontando as vestes trajadas e o quiosque habitado. No entanto, pugnou por anonimato. Os Policiais seguiram ao local e prontamente identificaram o suspeito, ora qualificado como RENAN AMORIM BATISTA. Observaram que rumou à região dos banheiros, no que procederam abordagem. Revistado, foi encontrado, tão somente, um aparelho celular na sua posse. Entretanto, questionado, prontamente admitiu a guarda de drogas e o intento de comercialização. Acrescentou que as porções de drogas se encontravam na barraca montada no quiosque nº 03, especialmente no interior de cooler disposto no local. Vistoriada a localidade indicada, foram encontradas 41 (quarenta e uma) porções de substância esbranquiçada, similar à cocaína. Nenhum valor em moeda corrente foi localizado. Interpelado, RENAN afirmou que tencionava vender, mas que não havia comercializado nenhuma porção até então. Por derradeiro, constataram que havia uma motocicleta estacionada nas proximidades, placas EHD4F13, identificada como sendo de uso de RENAN. Neste contexto, proferiram voz de prisão e conduziram-no ao Plantão Policial.



    (…) há provas da materialidade, consoante auto de exibição e apreensão, laudo provisório (fl. 11), boletim de ocorrência e documentos presentes nos autos. Há, também, indícios da autoria. Isto porque, os Policiais Militares receberam denúncia de que o autuado estaria realizando a prática de tráfico em região de acampamento de praia no Município de Sales/SP (‘Praia do Torres’). Em patrulhamento, o indiciado foi, de fato, localizado no local mencionado e, em abordagem, foram encontradas porções de cocaína e o mesmo confirmou a prática do tráfico de drogas.



    Por sua vez, também está configurado o periculum in mora. No caso, além da quantidade da droga apreendida (41 pinos de cocaína, com peso bruto de 37,39 gramas), o indiciado, no momento da abordagem policial, confirmou que estava tentando realizar a venda da droga no local.



    (…) Ora, mostra-se legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública diante das circunstâncias do caso concreto que, em razão da quantidade da droga apreendida e das características delineadas (denúncia e abordagem), retratam, in concreto, a periculosidade do agente (STJ HC 270315-SP 2013/014916-1 Rel. Min. Laurita Vaz, julg. 20/08/2013, Quinta Turma, DJe 27/08/2013)”.



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, na gravidade concreta a ele imputada e na ineficácia das medidas cautelares diversas na espécie. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova carência de fundamentação idônea, tendo sido apontada a prática do tráfico de entorpecente pelo paciente “em região de acampamento de praia no Município de Sales/SP (‘Praia do Torres’)”, tendo sido apreendidos “41 pinos de cocaína, com peso bruto de 37,39 gramas” de que seria possuidor com fins de mercancia.



    As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência da fundamentação apresentada para a prisão cautelar, não estando evidenciada nestes autos ilegalidade ou teratologia para superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e revogação da constrição da liberdade.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, a fundamentação adotada mostra-se idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora